Tribunal: TCU
Processo: 022.087/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Atuar junto à Polícia Federal a fim de suspender as autorizações dos clubes de tiros utilizados por civis, bem como proibir novas autorizações, haja vista que as autorizações pressupõem licitude do objeto.

Inteiro teor:
Acórdão 2128/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal "decida pela adoção das medidas necessárias a atuar junto à Polícia Federal a fim de suspender as autorizações dos clubes de tiros utilizados por civis, bem como proibir novas autorizações, haja vista que as autorizações pressupõem licitude do objeto - ausente no caso em questão - ante o dever do Estado em prestar segurança pública conforme artigos 6o e 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988"; Considerando que a representação não aponta indício concreto de irregularidade de ato administrativo a atrair a competência do Tribunal, uma vez que a reportagem jornalística que embasa a petição inicial se limitou a relatar situação específica ocorrida na zona rural do Distrito Federal; Considerando que o controle de armas de fogo pela Administração Pública Federal é matéria sobre a qual o Tribunal já vem se debruçando, a exemplo do TC Processo 042.141/2021-4 , em cujos autos a Corte proferiu o Acórdão 2649/2022-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, para assinar diversas determinações e recomendações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Comando do Exército e Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas; Considerando que o monitoramento das determinações e recomendações do mencionado Acórdão é objeto do TC Processo 031.502/2022-9 (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), pendente de deliberação; Considerando, ademais, que em 2023 foi iniciada auditoria no sistema de controle de armas e munições a cargo do Exército Brasileiro (TC Processo 007.869/2023-1 ), em decorrência de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 030.712/2022-0 ), ambas sob relatoria do Ministro Antonio Anastasia e que pendem de exame de mérito por parte do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 6-8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o arquivamento do processo com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.087/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.